Tribunal: TJBA
Processo: 8004290-42.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004290-42.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE LUCIANO DOS ANJOS FILHO Advogado(s): ALECYO SAULLO CORDEIRO GOMES APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA Advogado(s): PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO “PSERV”. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em razão de descontos mensais de R$ 76,90, sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANCA PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)”, que totalizaram R$ 692,10, realizados em benefício previdenciário do autor. Sustenta o recorrente a inexistência de contratação válida, vício informacional e nulidade contratual com fundamento nos arts. 6º, III e VIII, 39, IV, 46 e 51 do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do serviço “PSERV”, apta a legitimar os descontos efetuados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável; e (iii) determinar se é cabível a repetição de indébito, simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo de origem aplica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, atribuindo à ré o encargo de comprovar a regularidade da contratação. 4. A recorrida junta contrato de adesão contendo os dados pessoais do autor e assinatura que lhe é atribuída, reputada válida após comparação com o documento de identificação acostado aos autos, ante a notória semelhança gráfica. 5. O contrato goza de presunção relativa de validade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta de vício de consentimento ou de cláusula abusiva. 6. O recorrente limita-se a alegações genéricas de vício informacional, sem indicar cláusula específica abusiva nem demonstrar erro, dolo ou qualquer defeito na manifestação de vontade. 7. A simples alegação de vulnerabilidade, desacompanhada de prova concreta, não conduz à nulidade do pacto, sendo certo, ainda, que o autor, nascido em 1975, não se enquadra como idoso à luz da Lei nº 10.741/2003 e da Lei nº 8.842/1994. 8. A ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica ou de instauração de incidente de falsidade documental impede a desconstituição de documento formalmente hígido com base em mera negativa unilateral. 9. A recorrida se desincumbe do ônus probatório que lhe foi atribuído, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao passo que o autor não comprova fato constitutivo apto a invalidar o negócio jurídico. 10. Comprovada a validade da contratação, os descontos realizados configuram exercício regular de direito, afastando a ilicitude necessária à configuração da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 11. A presunção de dano moral in re ipsa em hipóteses de desconto indevido pressupõe a ilicitude da cobrança, inexistente no caso concreto. 12. A repetição de indébito em dobro exige pagamento indevido e má-fé do credor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, requisitos não configurados diante da legitimidade contratual reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado, com dados pessoais do consumidor e assinatura compatível com seu documento de identificação, é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, salvo prova robusta de vício de consentimento. 2. A ausência de impugnação técnica da assinatura, mediante perícia grafotécnica ou incidente de falsidade, impede a desconstituição de documento formalmente válido com base em mera negativa. 3. Reconhecida a validade do contrato, os descontos realizados constituem exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar e a repetição de indébito, simples ou em dobro. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8004290-42.2025.8.05.0001, de Paulo Afonso, em que figuram, como apelante, José Luciano dos Anjos Filho e, como apelada, Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça